Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-51.2021.8.11.0079
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001602-51.2021.8.11.0079
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BONFIM SILVA GOMES - CPF: 003.836.161-23 (EMBARGADO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES, BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimos, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, mas não se manifestou expressamente sobre pedido de compensação de valores, definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e índice de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a compensação dos valores diante da alegação de ausência de recebimento dos empréstimos pela autora; (ii) saber qual o critério correto para a base de cálculo dos honorários advocatícios à luz do art. 85, §2º, do CPC; e (iii) saber qual índice de correção monetária deve ser aplicado à condenação, diante da ausência de definição expressa no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que os extratos bancários juntados comprovam a inexistência de ingresso dos valores relativos aos empréstimos, afastando hipótese de enriquecimento sem causa (CC, art. 884). Não é cabível a compensação de valores.

Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC, por se tratar de condenação ao pagamento de quantia certa.

A atualização monetária deve observar a aplicação da taxa SELIC como índice único, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão apreciou os fatos e fundamentos essenciais ao prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos para consignar a impossibilidade de compensação de valores, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação e a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária. Mantenho os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. Não é cabível a compensação de valores quando não comprovado o recebimento pela parte autora. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC. 3. A atualização monetária da condenação observará a taxa SELIC como índice único.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco Itaú Consignado S.A. em face do v. acordão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão,
quanto ao pedido de compensação dos valores supostamente depositados à autora, à base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação da taxa SELIC na condenação. Sustenta que apresentou comprovantes de transferência dos valores dos empréstimos e requer manifestação expressa sobre esses pontos, além do prequestionamento de dispositivos legais pertinentes. Ressalta-se que a autora juntou extrato bancário comprovando que não recebeu os valores alegados pelo banco.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em apreço, o embargante aponta omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de compensação de valores, à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.

Com razão. No que concerne ao pedido de compensação, ainda que o acórdão tenha reconhecido, de forma expressa, a inexistência de contratação válida dos empréstimos e determinado a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, não houve manifestação específica sobre o pleito de compensação formulado pela instituição financeira.

Todavia, a análise detida dos autos revela que a parte autora acostou extratos bancários que evidenciam a ausência de recebimento dos valores alegados pelo embargante, afastando, assim, qualquer hipótese de enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil. Portanto, não há falar em compensação de valores, pois não houve efetivo ingresso de recursos em favor da autora.

Quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, observo que, embora o acórdão tenha mantido o parâmetro fixado na sentença, não foi ofertada fundamentação específica quanto à escolha do referido critério à luz do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Por essa razão, acolho parcialmente os embargos para consignar que, tratando-se de condenação ao pagamento de quantia certa, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação.

No tocante à aplicação da taxa SELIC, igualmente se verifica omissão na decisão quanto ao índice a ser utilizado para fins de atualização monetária. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, impõe-se, de ofício, o esclarecimento de que a correção dos valores devidos deverá observar a taxa SELIC, nos moldes da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao prequestionamento, não se verifica violação aos dispositivos legais suscitados, uma vez que os fatos e fundamentos essenciais foram devidamente apreciados, permitindo à parte o acesso às instâncias superiores em caso de eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante dessas considerações, dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para esclarecer que não é cabível a compensação de valores, diante da inexistência de recebimento pela parte autora; que os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, e que a atualização monetária deverá observar a aplicação da taxa SELIC como índice único, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Mantenho, no mais, os demais termos do acórdão embargado.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
o embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025